Tribunal: TJPA
Processo: 0820486-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820486-83.2017.8.14.0301

APELANTE: MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA

APELADO: DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0820486-83.2017.8.14.0301

APELANTE:
MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA

APELADOS:
DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença de improcedência.

1.

Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o
artigo
93
,
IX
da CF e 11 e 489 do CPC.

2.

Preliminar acolhida,
para cassar a
sentença
guerreada
, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelante
MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA

e apelados
DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0820486-83.2017.8.14.0301

APELANTE:
MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA

APELADOS:
DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
ajuizada por
DELMA LUCIA SANTOS DA SILVA E OUTRO
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narra a autora, ora apelante, que em
23 de dezembro de 2015, celebrou com os réus Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, para a aquisição de um imóvel localizado na Passagem Frederico francês, nº 250, CEP 66080-250, Bairro da Pedreira, Belém-Pará.

Acrescentou que restou fixado o valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), já tendo pago
a quantia de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), salientando que, apesar do que evidenciava a Cláusula Quarta do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, relativo à impossibilidade de arrependimento, os Requeridos teriam deixado de cumprir a sua parte no contrato, ao não outorgar a escritura definitiva do bem adquirido.

Aduziu ainda que tentou resolver a questão administrativamente, sem obter êxito, experimentando diversos problemas relativos a escritura pública, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 9628023), que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformada, a autora

MAURA FERREIRA NASCIMENTO MARQUES DE SOUSA
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 9628025).

Afirma que o magistrado a quo, ao prolatar sentença, escolheu as alegações dos Requeridos como peça basilar de suas deliberações, limitando-se a discorrer acerca dos motivos que não seriam verídicos para a resolução do contrato, esquecendo-se por completo de se pronunciar sobre o descumprimento de cláusula de multa contratual prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel firmado entre as partes, que estipula o montante de 50 % (cinquenta por cento) sobre os valores pagos pela Autora (R$ 162.000,00), o que corresponde à quantia de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pagamento este sendo feito em benefício da Recorrente, vide pedido “e” da peça inicial.

Sustenta que a sentença quedou-se silente também sobre a conduta irregular dos Recorridos na execução do ajuste, ressaltando que agiu de boa-fé durante toda a relação contratual, ao contrário dos réus, pugnando pela anulação da sentença, posto que a sua fundamentação se deu fora das provas existentes nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9628031).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 10315965), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 10558547.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regulamente observados, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar levantada pelo ora agravante;

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o ora apelante que a sentença seria nula, uma vez que o magistrado a quo não teria observado todos os pedidos e provas constantes dos autos.

Acerca do dever de
fundamentação
das decisões, a
Constituição
da República de 1988 estabelece, em seu artigo
93
,
IX
, expressamente:

Art. 93. (...) omissis.

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Sobre o tema, o
Código de Processo Civil
assim dispõe:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão
judicial, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão
;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, observa-se que o magistrado de piso, com a devida vênia, deixou de apreciar pedido relativo à possibilidade ou não de devolução dos valores pagos pela recorrente, com a culminação de multa, portanto, em razão da preservação do devido processo legal, a
fundamentação
das decisões é requisito essencial e não mera exigência pró-forma, sem a qual não pode subsistir a persuasão racional do magistrado.

Nessa senda, se mostra imprescindível a análise do pacto firmado entre as partes, se aplicável ou não a cláusula mencionada na exordial, a título de multa pelo desfazimento do negócio, considerando a possibilidade de cumulação dos pedidos em sede de ação de adjudicação compulsória.

É o entendimento:

Apelação – Adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral – A ausência de averbação do desdobro do imóvel prometido à venda no Registro de Imóveis que seria obstáculo à adjudicação compulsória – Pedido inicial cumulado com obrigação de fazer consistente na outorga de escritura e indenização por dano moral – Documentos juntados com a inicial que dão verossimilhança às alegações do autor quanto à aquisição do imóvel e pagamento, parecendo precoce a extinção do feito sem apreciação do mérito – Compromisso de venda e compra de parte certa do imóvel, cuja pretensão ao desdobro pode ser considerado como pedido implícito, nos termos do artigo 497 do CPC, com fixação de multa e prazo para a realização. Recurso provido – Sentença anulada com determinação de retorno do feito à origem para prosseguimento. (TJ-SP - AC: 10001770920218260099 SP 1000177-09.2021.8.26.0099, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO: PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIDA ? INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO INSCULPIDO NOS ARTS. 93, IX E 489, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÚNICA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ? NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA DIALÉTICA PROCESSUAL COM A INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO SENTENCIANTE ? DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO ? IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO FEITO ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA MADURA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

(2019.01671209-22, 203.523, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-09)

Desse modo, tem-se que, sendo possível a cumulação dos pedidos de adjudicação ou devolução dos valores pagos, mostra-se necessária a apreciação do pleito trazido ao exame dos autos, ainda em sede de 1ª grau, especialmente aquele relacionada a incidência da cláusula referente a multa, evitando-se, assim, o ingresso de outra demanda tão somente com este objetivo.

Assim, faz-se mister o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar as questões devidamente posta ao exame pela parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim a anular a sentença atacada,
determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais.
.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/09/2022